Tribunal: TCU
Processo: 031.980/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10737/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.980/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dejair Martins de Resende (CPF XXX.687.491-XX) ; Isabel Cristina das Neves Oliveira (CPF XXX.306.542-XX) ; Jose Carlos Seidel (CPF XXX.181.227-XX) ; Jose Oneide da Silva Marinho (CPF XXX.484.190-XX) ; Júlio Cezar Campos Gonçalves (CPF XXX.257.226-XX) ; Luiz Camelo Guimarães Filho (CPF XXX.302.179-XX) ; Manoel Vicente Vieira Filho (CPF XXX.346.367-XX) ; Maria Inez Augusti (CPF XXX.443.209-XX) ; Vilson de Oliveira Carneiro (CPF XXX.947.589-XX) e Wilson Prado de Souza Filho (CPF XXX.922.767-XX) . 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.